Tribunal: TCU
Processo: 006.021/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de Aposentadoria de MARIA RUTH GOMES da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região/PI, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO - TRT/PI - JT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se aprecia, para fins de registro, a legalidade do ato concessório em favor de Maria Ruth Gomes, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região/PI, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 260 e 262 do Regimento Interno/TCU: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Maria Ruth Gomes (Ato n. 9936/2021), emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região/PI, negando-lhe registro, em face da inclusão, nos proventos, de parcela excedente de 2% de adicional por tempo de serviço (anuênio), em desacordo com o art. 67 da Lei 8.112/1990, com redação dada pela MP 1.595-14, convertida na Lei 9.527/1997; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão responsável pela concessão que: 9.3.1. no prazo quinze dias contados da ciência, providencie a correção da parcela de adicional por tempo de serviço (anuênio), reduzindo-a de 13% para 11%; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3. no prazo de trinta dias contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.